Tribunal: TJDFT
Processo: 0725435-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL NA ÁREA DO CONDOMÍNIO. CERTIDÃO COM FÉ PÚBLICA NÃO ELIDIDA. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO/ESTATUTO. DEVIDOS.
1. O conjunto probatório demonstra que o imóvel posto “sub judice”, da qual o réu é titular dos direitos pertinentes à unidade autônoma, congrega o condomínio demandante, encontrando-se o requerido adstrito a pagar os respectivos encargos condominiais reclamados.
2. Previsto na convenção de condomínio disposição que estabeleça a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do advogado contratado, aludidos honorários devem integrar o valor da condenação na ação de cobrança de taxas condominiais, dada a sua natureza convencional. Precedentes.
3. Recursos conhecidos. Apelação do réu não provida. Apelação do condomínio autor provida.